Tribunal: TJMT
Processo: 1025897-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025897-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (EMBARGANTE), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (EMBARGANTE), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (EMBARGANTE), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.868.125/0001-09 (EMBARGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE CÂMARAS DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão dos autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que tornou sem efeito a suspensão de protestos e negativações em órgãos de proteção ao crédito durante o processamento da recuperação judicial dos Embargantes. Alegam a existência de contradição, em razão de divergência com precedentes das 3a e 5a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e pleiteiam a uniformização da jurisprudência e a concessão de efeitos infringentes ao julgado.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos, especialmente quanto à revogação da suspensão dos registros de protestos e negativações durante o processamento da recuperação judicial.

III. Razões de Decidir

3.

O Acórdão recorrido não apresenta contradição interna entre seus fundamentos e sua conclusão, mas apenas adota entendimento jurisprudencial diverso daquele apresentado pelos Embargantes.

4.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, nos termos do artigo 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que divergência entre decisões de órgãos fracionários do Tribunal não configura vício sanável por embargos de declaração.

6.

O julgado embargado fundamenta-se expressamente em entendimento majoritário da Corte e na orientação do STJ, que não reconhece a suspensão automática de protestos e negativações apenas com o deferimento do processamento da recuperação judicial.

7.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso para rediscussão do mérito ou modificação do julgado segundo o interesse da parte, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
A
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, não se configurando pela divergência entre decisões de diferentes órgãos fracionários do Tribunal.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 47 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015, DJe 14.08.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; TJMT, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016, DJe 30.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucas Silva de Moraes e outros, contra Acórdão prolatado por esta 5a Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau que tornou sem efeito a suspensão de protestos e negativações em órgãos de restrição ao crédito, durante o processamento da recuperação judicial dos Embargantes.

Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam a existência do vício de contradição no mencionado acórdão, pois a decisão colegiada diverge de recentes precedentes desta Corte Estadual, proferidos pelas 3a e 5a Câmaras de Direito Privado, os quais reconheceram a possibilidade de suspensão dos apontamentos restritivos desde o início da recuperação judicial, especialmente quando demonstrada a essencialidade dessa medida para a viabilidade de continuidade da atividade da empresa.

Citam, como exemplos, o Agravo de Instrumento n. 1015041-70.2024.8.11.0000, desta 5a Câmara, e o Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1017757-70.2024.8.11.0000, da 3a Câmara, os quais admitiram a antecipação dos efeitos do
stay period
, permitindo a suspensão das restrições creditícias.

Sustentam que a manutenção de jurisprudência conflitante entre as Câmaras compromete a segurança jurídica, afrontando o disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), e pleiteiam o acolhimento dos embargos para uniformização da jurisprudência.

Com base nesses argumentos, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que lhes seja assegurada a suspensão dos protestos e das negativações até a concessão da recuperação judicial.

De forma subsidiária, pleiteiam pela aplicação dos precedentes da 3a e da 5a Câmaras de Direito Privado pelo Colegiado, para garantir a estabilidade e coerência das decisões judiciais sobre recuperação judicial.

Apesar de devidamente intimada, a pessoa jurídica embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 279949882.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, houve manifestação pela rejeição dos aclaratórios, conforme parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 280831856).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Lucas Silva de Moraes e outros opõem embargos de declaração contra o Acórdão prolatado por esta 5a Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto contra decisão de Juiz de Direito da Primeira Instância, que tornou sem efeito a suspensão de protestos e negativações em órgãos de restrição ao crédito, durante o processamento da recuperação judicial dos Embargantes.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado. Veja-se:

“[...]
Vê-se que o cerne da controvérsia reside na possibilidade, ou não, de suspensão das restrições cadastrais e dos protestos dos créditos devidos pelos Agravantes, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Os agravantes alegam que a permanência das restrições e protestos inviabiliza a recuperação da empresa, impactando negativamente sua capacidade de negociação com credores e fornecedores.

Argumentam, ainda, que a manutenção dos apontamentos comprometeria o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Analisadas as circunstâncias dos autos de origem, consta-se que a decisão agravada se encontra em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado pela Corte Superior, firmado no sentido de que a suspensão das execuções e cobranças contra a empresa em recuperação judicial não alcança os registros de inadimplência e protestos existentes.

[...]

Conforme pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial não interfere no direito material dos credores, apenas suspende temporariamente a exigibilidade da dívida para efeitos de cobrança judicial e execução.

Os registros de inadimplência e os protestos, por outro lado, continuam válidos, pois refletem uma realidade objetiva: a existência de débitos não quitados.

Consigna-se que o Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ reafirma essa tese, esclarecendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco susta os protestos.

Nesse sentido, encontra-se também a jurisprudência deste Tribunal Estadual.

[...]

Desta feita, certo é que a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito não constitui uma sanção indevida ou abusiva, mas um reflexo natural da inadimplência dos Agravantes, dentro dos limites legais e contratuais.

A retirada dessas restrições somente é viável após a homologação do plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação da dívida, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Diante do exposto, verifica-se que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis fundamentou corretamente sua decisão ao seguir o entendimento já consolidado pelo STJ e por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que as Câmaras Julgadoras deste Sodalício tem reiteradamente reformado decisões que suspendem registros de inadimplência e protestos em processos de recuperação judicial, reforçando a orientação no sentido da impossibilidade de exclusão dos registros antes da homologação do plano de recuperação.

Nesse sentido, ao tornar sem efeito a decisão cautelar que suspendia os protestos e negativações, o Juízo de origem resguardou o direito dos credores, assegurando a transparência da situação financeira dos Agravantes perante o mercado, sem prejuízo do regular andamento do processo de recuperação judicial.

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que não há fundamento jurídico adequado para reformar a decisão agravada.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelos Recuperandos Lucas Silva de Moraes, Licio Silva de Moraes, Antônio Resende Morais e Alzira Domingos de Morais.

É como voto.
” (Id. 274445395).

Vê-se que a decisão embargada aplicou corretamente o entendimento majoritário da jurisprudência sobre o assunto discutido no recurso.

No tocante ao argumento de que haveria contradição com precedentes de outra Câmara deste Tribunal, ressalta-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas a contradição interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, não sendo caracterizada por eventuais divergências com decisões de outros órgãos fracionários da Corte, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmar que:

“Assim sendo, ab initio, conforme entendimento do STJ, ‘a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado’ (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).”

Portanto, a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Diante dessas considerações, conclui-se que os Embargantes buscam, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, não há vício a ser sanado no julgado, pois analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelos Embargantes, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025